Tribunal: TJES
Processo: 0001239-09.2016.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001239-09.2016.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO JOSE DE ALCANTARA

APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e a obscuridade apenas quando o acórdão se mostrar confuso em seus fundamentos, dificultando sua compreensão, o que não ocorreu nos autos.

III. O voto condutor examinou a quaestio recursal de forma clara, sem omissões e obscuridades, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
em face do acórdão ID 6358655, onde foi mantido reconhecimento da ilegitimidade passiva da
VALE S.A.
e, com relação à embargante
,
foi julgado procedente o apelo, de forma a condenar esta a pagar ao apelante/embargado as diferenças de reajustes de benefício, apresentadas na prova técnica de fls. 531/606 como devidas, respeitando a prescrição da pretensão relativa às prestações devidas no período anterior a 31 de agosto de 2007, devendo os valores devidos serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID 6537222) a parte embargante prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso as instância superiores e alega, em síntese, a presença de omissão no acórdão quanto à prescrição da aplicação dos índices de reajuste pleiteados, e de obscuridade com relação a regra do art. 58 da ADCT e com relação a inaplicabilidade do aumento real nas suplementações do embargado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 7810083 defendendo o não cabimento dos embargos por se mostrarem como visível tentativa de rediscutir o que restou decidido no acórdão vergastado.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
em face do acórdão ID 6358655, onde foi mantido reconhecimento da ilegitimidade passiva da
VALE S.A.
e, com relação à embargante
,
foi julgado procedente o apelo, de forma a condenar esta a pagar ao apelante/embargado as diferenças de reajustes de benefício, apresentadas na prova técnica de fls. 531/606 como devidas, respeitando a prescrição da pretensão relativa às prestações devidas no período anterior a 31 de agosto de 2007, devendo os valores devidos serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID 6537222) a parte embargante questiona a matéria para fins de interposição de recurso as instância superiores e alega, em síntese, a presença de omissão no acórdão quanto à prescrição da aplicação dos índices de reajuste pleiteados, e de obscuridade com relação a regra do art. 58 da ADCT e com relação a inaplicabilidade do aumento real nas suplementações do embargado.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, não restam evidenciadas omissões, obscuridades ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que a embargante tenta, na verdade, discutir os fundamentos da decisão uma vez que a questão atinente à prescrição do direito pleiteado foi devidamente analisada no acórdão, não havendo também qualquer obscuridade, vício este que verifica-se apenas quando houver evidente dificuldade na compreensão do julgado, o que não ocorre na hipótese dos autos, onde constou no acórdão combatido, de forma clara e precisa, o direito do embargado aos reajustes pleiteados, com a devida aplicação da prescrição da parcelas anteriores a 31.08.2007, decisão que, inclusive, guarda plena consonância com a prova técnica produzida na fase instrutória.

Com efeito, em que pesem os judiciosos fundamentos da embargante, além de inexistir omissão ou obscuridade no acórdão embargado, o mesmo mostra-se assertivo e em plena consonância com as provas dos autos.

Assim, não restam dúvidas de que não há qualquer omissão ou obscuridade no que tange a fundamentação da decisão proferida, não estando o Julgador obrigado sequer a se ater aos fundamentos que a parte entende como necessários para fins julgamento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) [não existem destaques no original]

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa da embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a quaestio recursal de forma clara, sem erros materiais, obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada à presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta e. Quarta Câmara Cível, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar